Tribunal: STF
Processo: ARE 1599973
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                 
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. nº 181):   

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DA DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA QUE SE DEU APENAS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. PROVA DOCUMENTAL. TRIBUTAÇÃO QUE SEGUE O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS DE SUPERPOSIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 960.476/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 391, DO STJ. TEMA 176, DO STF. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA UTILIZADA PELO USUÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”. 

Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná, estes foram acolhidos para determinar a majoração dos honorários advocatícios para doze por cento (12%) (e-doc. 128).
Opostos embargos de declaração pelo Contribuinte, estes foram acolhidos sem efeitos modificativos (e-doc. 160).
Opostos novos embargos de declaração pelo Contribuintes, estes foram rejeitados (e-doc. 176).
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 100; 146, III, 150, 155, II, §§2º e 3º, da CF/88), além do art. 100 da CF, da Constituição Federal. 
Defende, em suas razões, que houve violação à tese firmada no julgamento do Tema nº 176 da repercussão geral, aos seguintes fundamentos (e-doc. 181, p. 21):

Embora o acórdão recorrido tenha indicado o RE 593.824 (STF: repercussão geral – Tema 176), deixou de aplicá-lo de forma correta ao caso concreto, aspecto esse que se identifica desde a sentença, na medida em que o STF definiu que somente integram a base de cálculo do ICMS os valores referentes às operações de consumo de energia elétrica pelo consumidor, que é justamente o cerne da presente medida judicial. Confira-se: 
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. 
37. Ora, a demanda contratada se trata de montante relativo a negócio jurídico, justamente por se tratar de uma parcela contratual e de não representar efetivo consumo de energia elétrica, razão pela qual jamais poderia haver incidência de ICMS sobre qualquer parcela contratual da demanda contratada, mas, tão somente, sobre o efetivo consumo de energia elétrica. 
38. No caso, o v. acórdão reconhece expressamente que há negócio jurídico entre a Recorrente e a Concessionária, em relação à disponibilização de demanda contratada, contudo, adota interpretação totalmente equivocada pela incidência do ICMS sobre ela, quando entende que ela foi cobrada ‘’apenas quando houve consumo por parte do usuário’’, no que se refere ao seu excesso. 
39. Como já exposto desde a inicial, a Recorrente é sociedade empresária que exerce regularmente atividade hospitalar, conforme descrito nos seus atos constitutivos, cuja realização depende do consumo ininterrupto de energia elétrica que vem sendo fornecida pela concessionária.
40. Por haver demanda de grandes quantidades de energia elétrica para garantir o seu funcionamento, a Recorrente estabeleceu com a Concessionária de energia elétrica Contrato de Demanda Contratada para o fornecimento de energia elétrica, na forma prevista no art. 23, III, da Resolução Normativa ANELLE nº 414 de 09/09/2010. 
41. Tal contrato caracteriza-se pelo fato de a concessionária do serviço público de distribuição de energia se comprometer a disponibilizar ao consumidor de grande porte, no caso a Recorrente, uma quantidade determinada de potência de energia elétrica, denominada DEMANDA CONTRATADA, e esta, em troca, paga o preço não apenas da energia elétrica consumida, mas, também, referente à parcela da potência de energia elétrica garantida, que não representa, em si, consumo de energia. 
42. Em outras palavras, a demanda contratada nada mais é que uma remuneração à concessionária pela infraestrutura que garante a potência ao consumidor de energia. A demanda, portanto, não representa consumo de energia propriamente dito, tanto é medida em Kilowats (KW), ao passo que o consumo de energia é medido em Kilowats hora (KWh). Inclusive, do ponto de vista das obrigações acessórias fiscais, o Ato COTEPE/ICMS nº 9/2008, estabeleceu códigos fiscais distintos aplicáveis ao consumo de energia (KWh) e demanda de energia (KW).

Em assim sendo, alega que sempre que a Recorrente paga à concessionária de energia elétrica, quantia referente à DEMANDA contratada, não há a ocorrência do fato gerador do ICMS e, portanto, impossível a sua composição na base de cálculo do tributo.
No mais, sustenta a afronta ao art. 100 da Constituição Federal, ao fundamento de que 

“Como consequência e decorrência das violações acima elucidadas, é nítida a violação do v. acórdão quanto ao direito à restituição dos valores de ICMS incidentes sobre demanda de energia elétrica no caso concreto, no qual é evidente a inexistência da relação jurídico obrigacional da Recorrente de se submeter ao recolhimento de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, bem como a sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente medida, a qual decorre o direito da Recorrente de reaver os valores de ICMS que indevidamente recolheu sobre demanda de energia elétrica contratada desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da medida judicial (inclusive os valores recolhidos no curso da medida judicial), devidamente atualizados pelos mesmos índices de atualização e juros aplicáveis pelo Estado do Paraná.”

Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 222), a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, negou seguimento ao recurso interposto no que diz respeito ao Tema nº 176 da Repercussão Geral e inadmitiu quanto ao art. 100 da Constituição Federal, devido à incidência do óbice da Súmula 282 do STF.
Interposto agravo interno, este foi desprovido (e-doc. 227).
Decido.          
A irresignação não merece prosperar.    
Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide: 
  
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso) 
  
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis: 
  
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...] 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso) 
  
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na alínea “c” do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Sobre esse tema, destaca-se: 
  
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19). 
  
Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativas ao Tema 176 da Repercussão Geral, assim dirimida pela Corte de origem (e-doc. 222)
“A incidência do ICMS sobre a demanda de potência efetivamente utilizada está em harmonia com a tese fixada no julgamento do Tema 176 pelo Supremo Tribunal Federal, assim como com o enunciado da Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça. Insista-se, houve incidência de ICMS apenas sobre a demanda contratada que foi efetivamente foi utilizada pelo ora apelante”.

No mais, quanto ao art. 100 da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
É que a Corte de origem não se pronunciou sobre o aludido dispositivo, haja vista a improcedência da ação, confirmada em sede de apelação. Incidência das Súmulas 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ICMS. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA À ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - A matéria referente ao princípio da não-cumulatividade e eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufruí-lo é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. V - A deficiência na fundamentação do recurso, no tocante à demonstração das razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284/STF. VI - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VII - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (RE 1.422.636 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 6/9/2023)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente